Tribunal: TJSP
Processo: 2206383-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Imissão na posse. Indeferimento de tutela antecipada de imissão na posse. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Imissão na posse. Indeferimento de tutela antecipada de imissão na posse. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206383-15.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Cajamar, em que é parte
embargante Ricardo Negrao, e a parte embargada Fábio Barbosa de Campos, Eurides de
Campos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206383-15.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5303 *mm
2/4
Voto no: 5303
Embargos de declaração no: 2206383-15.2019.8.26.0000/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Cajamar
Foro de origem: Foro de Cajamar
Vara de origem: 1a Vara Judicial
Juiz(a) de origem: GINA FONSECA CORREA
Embargante: Ricardo Negrao
Embargado(a): Fábio Barbosa de Campos, Eurides de Campos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Imissão na posse.
Indeferimento de tutela antecipada de imissão na posse.
Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Caráter infringente do recurso. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 66/72,
que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao preenchimento dos requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206383-15.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5303 *mm
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, o acórdão manteve a
decisão de primeiro grau, frente a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC:
“A partir deste considerável lapso temporal e ante a
possibilidade de ocorrência de usucapião nesse período pela
parte agravada, a r. decisão agravada deve ser mantida (SEM
PREJUÍZO DA MODIFICAÇÃO DESTA EXEGESE EM
SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE).” (fls. 71)
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206383-15.2019.8.26.0000/50001 -
Voto no: 5303 *mm
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)